Tribunal: TJMT
Processo: 1019364-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019364-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 947.164.711-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

execução penal. Agravo em execução penal. Regime semiaberto. Monitoramento eletrônico. Pedido de dispensa de tornozeleira. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica, formulado por reeducando em cumprimento de pena de
8 anos
de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art.
121 § 1oc/c § 2o, IV do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso da tornozeleira eletrônica pode ser dispensado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, diante da disciplina e do bom comportamento do reeducando; e (
ii
) estabelecer se a inexistência de estabelecimento penal adequado autoriza o cumprimento da pena em regime domiciliar desprovido de fiscalização eletrônica.

III. Razões de decidir

3. O uso da tornozeleira eletrônica foi determinado como forma de compatibilizar a execução penal com a ausência de estabelecimento penal adequado para o regime semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

4. A fiscalização por monitoramento eletrônico, prevista no art. 146-B, da Lei de Execução Penal, constitui instrumento legítimo e proporcional de controle do cumprimento da pena em regime semiaberto.

5. A substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico decorre de déficit estrutural, e sua flexibilização comprometeria a efetividade da execução penal.

6. O uso da tornozeleira, ainda que possa gerar desconforto, não se qualifica como violação à dignidade, mas como medida razoável e proporcional à vigilância imposta pelo regime penal.

IV. Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"1. A inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico. 2. O monitoramento eletrônico constitui meio legítimo de fiscalização do cumprimento da pena, nos termos do art. 146-B da LEP. 3. O bom comportamento do reeducando não implica, por si só, a dispensa da fiscalização eletrônica."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, II e IV; LEP,
arts
. 35, 91, 112 e 146-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.04.2016;
STF, Súmula Vinculante n. 56; TJMT,
N.U 1006297-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.07.2025
;
N.U 1015001-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
Adriano Assis
d
e Oliveira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
6008978-45.2023.8.12.0001
,
que indeferiu o pedido de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica.

O
agravante, nas razões recursais
vistas n
o ID
293210893
– p. 35/37
,
pleiteia a dispensa do uso da tornozeleira eletrônica,
sob o argumento de que a monitoração causa
prejuízos concretos à
sua
atividade laboral e
sua
à subsistência
.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões encontradiças no ID
293210893
– p. 57/61
, rebate as teses deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, a magistrada
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos; determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
293210893
– p. 68
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou pelo provimento do recurso – erro material -, sobretudo porque

argument
ou no sentido de negar provimento, pontuando
que
“
eventuais “constrangimentos” que o agravado possa experimentar pelo uso do equipamento são consequências naturais do cumprimento de uma reprimenda penal. Afinal o reeducando cumpre reprimenda decorrente de sentença condenatória penal transitada em julgado, pelo cometimento de homicídio qualificado, o que naturalmente envolve a restrição de direitos individuais (dentre eles, a liberdade de locomoção). A assertiva do apelante de que do equipamento está prejudicando seu trabalho como motorista de caminhão não está comprovada por qualquer elemento de prova
.
”

(ID 297013353
– p. 4
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, infere-se que
o
agravante cumpre pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos
de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
Art. 121 § 1oc/c § 2o, IV do
Código Penal.

E, ao fixar as condições do cumprimento da pena aplicada a
o
agravante no regime semiaberto,
o magistrado
impôs-lhe, entre outras condições,
a
fiscaliza
ção
mediante monitoração eletrônica, nos termos da decisão abaixo reproduzida:

[...]
I - DAS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
1. Nos termos da Portaria no004/2022-VEP, de 05 de setembro de 2022, fica alterado, por tempo indeterminado, a sistemática de apresentação em Juízo,
ficando a excluída obrigatoriedade de apresentação em Juízo das pessoas condenadas que cumprem pena no REGIME SEMIABERTO ou na modalidade de PRISÃO DOMICILIAR
, desde que MONITORADOS
ELETRONICAMENTE
.

a) acaso o ser humano condenado e que cumpre pena em prisão domiciliar ou em regime semiaberto esteja SEM a utilização de monitoramento
eletrônico
por mora estatal
, deverá

comparecer em Juízo de maneira
BIMESTRAL, até que se perfaça a instalação da tornozeleira.

b) fica registrado que, acaso tenha assinado termo de compromisso para instalação da tornozeleira e não tenha comparecido para instalação, poderá
incindir
em FALTA GRAVE e REGRESSÃO ao regime fechado.

c) Caso ocorra, a apresentação em Juízo deverá ocorrer em dias uteis, das 12h até às 18h na Secretaria desta Unidade Judiciária.

d) A alteração ora determinada somente alcança aos seres humanos condenados que cumprirem rigorosamente as demais condições impostas.

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22 horas e 05 horas do dia seguinte de segunda à sexta-feira, e aos finais de semana e feriados integralmente, estando autorizado a sair, por 30 (
trinta )
dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego.

a) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

3.1. Fica autorizado o deslocamento para comarcas próximas, desde que ocorra dentro do horário das 06h às 21h, de segunda a sexta-feira e não implique pernoite;

4. É vedada a mudança de residência bem como Comarca que reside não poderá se ausentar da sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

6. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE (66) 98150 0692 (whatsapp) e e-mail monitoramento.matagrande@sesp.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

7. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como,
fornecer
todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

8. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

9. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo
( revólver
, espingarda, explosivos etc.);

10. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente
;

11. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA poderá acarretar revogação do benefício e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado. Adverte-se ao sentenciado, que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando estará obrigado à reparação do prejuízo e, ainda, poderá responder criminalmente pelo dano ao patrimônio público. Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser beneficiado com a remição da pena.

[...].
(ID
293210891 – p. 53
/56)

Logo depois, a fim de
contribuir com
o
trabalho realizado pelo
reeducando
foi autorizado o deslocamento dele dentro de todo Estado de Mato Grosso, conforme se infere da decisão vista no ID
293210892
– p. 13/14.

No entanto, ainda
inconformado
com as condições de cumprimento de sua pena, especificamente com o u
so da tornozeleira eletrônica,
o reeducando
requereu a remoção da tornozeleira, sob o argumento de que “
sua manutenção está inviabilizando seu pleno exercício profissional e comprometendo o sustento de sua família.”

(ID
293210893
– p. 18/19).

O
supracitado
pedido foi indeferido, nos seguintes termos:

[...] I – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

A Defesa pugna pelo afastamento do uso da tornozeleira eletrônica, aduz em síntese, que o recuperando cumpriu 12% da pena sem qualquer ocorrência de transgressão disciplinar, possui emprego fixo função de motorista carreteiro, alega as seguradoras não aceitam motoristas portadores de tornozeleira ocasionando prejuízos financeiros.

Em análise aos autos o pedido formulado não encontra respaldo, não merece acolhida. Na execução penal duas premissas se contrapõem, primeiro a função de reinserção social e segundo a natureza retributiva/punitiva da pena
. O artigo 91 da Lei no 7.210/84 da LEP, prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar. Entretanto a Comarca de Rondonópolis não possui os estabelecimentos penais, de modo que, aos sentenciados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Importa mencionar que a Súmula Vinculante 56, na falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
Neste sentido o sistema de monitoramento eletrônico tem o objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.
Quando
as alegações de afastamento do uso da tornozeleira por prejuízo a atividade laborativa por constrangimento, perda de
prestigio
, obstáculo ao exercício profissional, não encontra respaldo. O uso da tornozeleira eletrônica tem por finalidade fiscalizar a prisão domiciliar do recuperando, enquanto o constrangimento em usar o aparelho é inerente ao próprio cumprimento da pena
.

Neste sentido o julgado do E. Tribunal de Justiça:

(...)

Pelo exposto, não restou comprovado excepcionalidade das condições pessoais do recuperando, aptos a motivar o afastamento do uso da tornozeleira eletrônica. Assim, indefiro o pedido de afastamento do uso da tornozeleira [...]

( ID

293210893
– p. 26/29)

Em razão disso,
o
agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela retirada do equipamento de monitoração, ao argumento de que
vem cumprindo corretamente as condições impostas e que o uso do dispositivo atrapalha sua ressocialização
, pois
“
tem representado barreira à sua atividade laboral, em flagrante violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da ressocialização.”

Contudo, a decisão invectivada não merece reparos, porquanto é de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos penais, esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todas as unidades federativas – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320/RS, a deixar assentado que “
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Na espécie, ao iniciar o cumprimento d
e sua pena em regime semiaberto
na Comarca de
Rondonópolis
,
o
agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento pena adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Isso significa dizer, em outras palavras, que enquanto o condenado estiver em regime domiciliar aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo Juízo da Execução Penais fora do estabelecimento penal e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga.

De modo que, quando da análise do processo executivo de pena, o magistrado adequou as condições impostas à realidade daquela unidade judiciária, que também não tem estabelecimento prisional adequado, pois se tivesse,
o
agravante cumpriria a sua pena tal como exige a lei de regência.

Ademais disso, impende asseverar que as condições impostas
ao
agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas em consonância com a Súmula Vinculante n. 56 segundo a qual “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Verifica-se, também, que o Juízo da Execução Penal definiu a fiscalização do cumprimento da pena d
o
agravante em regime semiaberto, nos termos do art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoração eletrônica, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando estabelecida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado neste Estado, conforme acima foi afirmado.

Aliás, embora a defesa do agravante tenha alegado que “
Adriano possui mais de quatorze anos de vínculo ininterrupto com a mesma empresa, que, embora ciente de sua situação penal, mantém sua contratação em virtude de seu histórico profissional exemplar. Contudo, devido ao uso da tornozeleira eletrônica, as seguradoras de carga se recusam a autorizar o transporte por motoristas monitorados, prejudicando drasticamente o volume de serviços e sua capacidade de obter renda lícita. Dessa forma, a medida de monitoração tem representado barreira à sua atividade laboral, em flagrante violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da ressocialização.”
, o argumento não merece acolhimento.

Isso porque,
e
ventuais constrangimentos alegadamente experimentados pelo
agravante
em razão do uso do equipamento são efeitos naturais do cumprimento da sanção penal imposta
[que são mais benéficas do que se estivesse em
colônia agrícola ou industrial
]
. Trata-se de reeducando submetido à execução de pena decorrente de sentença condenatória transitada em julgado pela prática de homicídio, infração que, por sua gravidade, justifica a imposição de restrições a direitos individuais
-
dentre eles, a liberdade de locomoção
, principalmente quando se cumpriu menos de um ano e meio de pena.

E, como se não bastasse, os supostos prejuízos sequer foram claramente comprovados, tratou-se apenas de meras alegações da defesa.

Anote-se, ademais, que a monitoração eletrônica, representa um benefício
ao
agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade: redução da superlotação carcerária, diminuição dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO POR MEIO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – USO DA TORNOZELEIRA É MEIO IMPRESCINDÍVEL PARA A FISCALIZAÇÃO EFICIENTE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFIQUEM A RETIRADA DO EQUIPAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em retirada do equipamento de monitoração eletrônica do reeducando em cumprimento de pena no regime semiaberto, uma vez que tal equipamento é fundamental para fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

O mero cumprimento das condições impostas pelo juízo das execuções penais não configura motivo apto a justificar a retirada da monitoração eletrônica, porquanto o cumprimento de tais condições é obrigação legal do apenado, e não faculdade.

Inexiste, no caso, comprovação de qualquer motivo plausível ou de situação extraordinária apta a justificar a revogação do monitoramento eletrônico, o qual, apesar de ensejar certo inconveniente, não deve ser dispensado pela mera conveniência do apenado.

(N.U 1006297-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Destacamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E OUTRAS CONDIÇÕES. EXCLUSÃO DO USO DO EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DESTAQUE À BOA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL PARA O TÉRMINO DA REPRIMENDA. GRAVIDADE DOS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, imposta como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção do monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto harmonizado, após período prolongado de uso e diante de alegada incompatibilidade com o trabalho do apenado, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e ressocialização.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, firmada no RE 641.320/RS (Tema 423), autoriza a imposição de monitoramento eletrônico aos apenados em prisão domiciliar por ausência de estabelecimento prisional adequado, como forma de compatibilizar a execução penal com os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

4. A utilização da tornozeleira eletrônica como condição do regime semiaberto harmonizado tem respaldo legal (LEP,
arts
. 146-B, II e IV, e 146-D), configurando faculdade do juiz da execução, conforme avaliação das circunstâncias do caso concreto, inclusive quanto à necessidade e adequação da medida.

5. O agravante cumpre pena elevada (43 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão) por crimes graves (roubos triplamente circunstanciados e organização criminosa), tendo cumprido apenas cerca de 28% da pena, o que justifica a continuidade da fiscalização estatal por meio do monitoramento eletrônico.

6. A inexistência de colônia agrícola ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto em Cuiabá/MT justifica o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, como forma de manter a proporcionalidade e efetividade da execução penal
.

7. A alegação de estigmatização e dificuldades técnicas relacionadas ao uso da tornozeleira não constitui, por si só, fundamento suficiente para a dispensa da medida, especialmente quando não demonstrada sua absoluta incompatibilidade com a atividade profissional.

8. O uso da tornozeleira eletrônica, ainda que por período prolongado, deve ser analisado em correlação com a extensão da pena imposta e o tempo de cumprimento restante, não configurando, no caso concreto, medida desproporcional ou irrazoável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. É legítima a imposição de monitoração eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado. 2. A manutenção da tornozeleira eletrônica, quando amparada em fundamentos concretos e proporcionais à pena imposta, não configura afronta aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. 3. O tempo de uso da tornozeleira deve ser analisado à luz da extensão da pena remanescente, da natureza dos crimes praticados e das limitações estruturais do sistema prisional local”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XLVI e LXI; CP,
arts
. 157, § 2o, e 288; LEP,
arts
. 33, 91, 146-B, 146-D; Súmula Vinculante n.o 56/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11/05/2016, DJE 01/08/2016, Tema 423; TJMT, N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/09/2019; TJMT, N.U 1009803-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24/07/2024; TJMT, N.U 1000651-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 24/07/2024.

(N.U 1015001-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Destacamos.

Logo, diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira pel
o
agravante é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoração eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Adriano Assis de Oliveira
,

mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025